Tribunal: TJDFT
Processo: 0001156-91.2009.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001156-91.2009.8.07.0016 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQN 406 RECORRIDOS: WALDINEA PEREIRA BRITTO, NAYA JULIANA PEREIRA, WALDENIRA PEREIRA BRITTO, VANIA PEREIRA BRITTO CUMARU, WANDERLEY CORREA PERES SOBRINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. BEM IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA. PEDIDO DE PENHORA DIRETA DO BEM. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. EXISTÊNCIA DE RECURSO CABÍVEL. CARTA DE CRÉDITO. MENÇÃO. FORMAL DE PARTILHA. DESNECESSIDADE. 1. Excepcionalmente, o pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões pode ser conhecido. 2. A ausência de impugnação sobre o indeferimento do pedido de penhora de bem imóvel no momento processual oportuno acarreta a preclusão temporal da matéria. 3. A penhora no rosto dos autos assegura o direito ao crédito do credor, razão pela qual é desnecessária a menção de carta de crédito na homologação do formal de partilha. 4. O credor de taxas condominiais não possui legitimidade para questionar os quinhões de cada herdeiro em processo de inventário. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a multa aplicada, ao argumento de os embargos de declaração não terem sido opostos com intuito protelatório. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, com julgado deste egrégio Tribunal. Pede que as futuras publicações sejam realizadas também em nome do advogado JELSON DIAS, OAB/DF 10.441 (ID Num. 58613795 - Pág. 32). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, ambos do CPC, pois “não cabe violação aos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante” (AgInt no AREsp n. 2.276.247/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado vilipêndio ao artigo 1.026, § 2o, do Estatuto Processual vigente. Isso porque, infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de serem manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos pelo recorrente, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 2.078.873/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 18/12/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017